Tribunal: TJMT
Processo: 1020721-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020721-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO E MARTA ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVADO), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (AGRAVANTE), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COMINAÇÃO DE MULTA NO SEGUNDO – ART. 1.026, §2º, DO CPC – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE OS TEMAS EMBARGADOS – UTILIZAÇÃO DO ED QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO PROTELATÓRIA – EXCLUSÃO DA MULTA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se caracteriza como protelatórios os Embargos de Declaração se no seu julgamento houve apreciação dos temas indicados como omissos e contraditórios, com acréscimo de fundamentação, ainda que rejeitados, contexto em que a cominação de multa se revela impertinente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020721-41.2021.8.11.0000 de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou os Embargos de Declaração e arbitrou multa de 2% sobre o valor da causa, por ter reconhecido o seu caráter protelatório.

A agravante relata que se trata de feito executivo ajuizado por Pedro Luiz Araújo Filho contra ela e Carlos Gomes Bezerra e que foi declarada ineficaz a indicação de bens à penhora realizada pelos executados, tendo sido deferida a constrição dos imóveis apontados pelo exequente, mas que, como o executado não aceitou o encargo de depositário, o ato da penhora não se materializou. Diz que o exequente agravou dessa decisão, tendo sido mantido o entendimento pela nulidade da penhora ante a não nomeação de depositário, mas que o imóvel poderia ser objeto de nova constrição.

Narra que após a tentativa de anulação da penhora, o exequente indicou bens de mesma natureza, no entanto, mais fáceis de serem arrematados por terceiros.

Afirma que
“O Exequente/Agravado por capricho discordou, insistindo que o bem penhorado deveria ser a área rural, interpretando literalmente a decisão da Câmara”
e que
“O Juízo singular acolhe o entendimento e por óbvio desacolhe o pedido do Executado varão”
. Como dessa deliberação foi oposto Embargos de Declaração para que fosse fundamentada, o juiz, por entender serem protelatórios, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
“que de acordo com o cálculo atualizado se aproxima de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões)”
.

Sustenta que a oposição de Declaratórios visava a eliminação de contradição e omissão na decisão em relação à inexistência de trânsito em julgado do acórdão do TJMT, pois havia sido interposto Recurso Especial; à correta aplicação do artigo 840, III, do CPC (nomeação de depositário); e à obrigatoriedade de intimar a parte interessada para sanar eventuais irregularidades formais. Assinala que, como tais vícios não foram sanados, houve a necessidade de oposição de outros Aclaratórios, os quais, tiveram suas razões devidamente fundamentadas e, portanto, deve ser afastada a multa imposta.

Requer a exclusão da referida penalidade; subsidiariamente, pugna pela sua redução de 2% para 0,1%.

Contraminuta no Id n. 108988973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de origem foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

‘Ab initio, registro que as demandas executivas possuem como objetivo a satisfação do crédito exequendo.’

(...) Pois bem, na hipótese dos autos o que se tem é uma execução iniciada em 21.01.2014 (id. 39830854 - Pág. 2), o seja há mais de 07 (sete) anos.

Registre-se, ainda, que o crédito exequendo já foi objeto de intenso debate através de Embargos à Execução[3], que foram julgados improcedentes (id. 39830864 - Pág. 59/70 e 39830876 - Pág. 1/8), com confirmação pelo c. STJ[4].

Denote-se, que apesar do processo tramitar há mais de 07 (sete) anos, com discussão do crédito através de embargos à execução, protocolados de modo distinto pelos executados, inexiste, até a presente oportunidade bens penhorados nos autos.

Efetuada a referida ressalva, é de se consignar que o executado Carlos Gomes Bezerra, na petição do id. 39830873 - Pág. 17/21, ofereceu à penhora imóveis que pertenceriam à pessoa jurídica BRDU SPE Várzea Grande, inscrita no CNPJ n 16.789.723/0001-51, conforme se extrai das matrículas do id. 39830873 - Pág. 22/25.

Note-se, entretanto, que o executado não apresentou carta de anuência da referida pessoa jurídica, permitindo a penhora de imóveis de sua propriedade para garantia de execução endereçada às pessoas de nome Carlos Gomes Bezerra ou Aparecida Maria Borges Bezerra.

Calha consignar que o documento do id. 39830873 - Pág. 38/49 informa que os sócios da aludida pessoa jurídica seriam as pessoas jurídicas Brasil Desenvolvimento Urbano S/A, que passou a se chamar BRDU Urbanismo (cláusula quarta – id. 39830873 - Pág. 40), que possui como diretores as pessoas de nome Joao Victor Silva Araújo e Valéria Sahium de Sá Ferreira (id. 39830873 - Pág. 41) e Ginco Urbanismo S/A, que possui como administradores as pessoas de nome Julio Cesar de Almeida Braz, Oswaldo Tetsuo Tamura e André Nakazora Tamura (id. 39830873 - Pág. 41/42).

Registro, ainda, que pela cláusula sexta do contrato social da referida pessoa jurídica a administração da mesma deveria ser exercida pelas pessoas de nome Julio Cesar de Almeida Braz e/ou André Nakazora Tamura (id. 39830873 - Pág. 43).

Nesse sentido, existe procuração particular nos autos (id. 39830873 - Pág. 50) outorgando poderes da pessoa jurídica BRDU URBANISMO S/A à pessoa de nome André Nakazora Tamura. Saliento, entretanto, que a referida procuração não possui reconhecimento de firma, encontra-se toda rasurada com anotações no seu corpo, e mais, possuía poderes específicos, que não contemplam a entrega dos imóveis.

Poder-se-ia, suscitar que o administrador da referida pessoa jurídica - André Nakazora Tamura – assinou a petição do id. 39830873 - Pág. 17/21. Note-se, contudo, que a petição em questão foi protocolada em 11.11.2019 (id. 39830873 - Pág. 17) e as cópias das matrículas juntadas aos autos são de 19.03.2015.

Contudo, ao apreciar a petição do id. 43673051, o magistrado de antanho determinou (id. 43737323) que os executados apresentassem as matrículas atualizadas dos imóveis.

Registro, entretanto, que as referidas matrículas não foram colacionadas aos autos, consoante se infere da certidão do id. 45220630.

O referido aspecto, por si só, é suficiente para acolher a recusa dos imóveis, conforme pleiteado pelo exequente, pois é evidente que a ausência do referido documento impede a constatação quanto a existência ou não de gravames sobre o imóvel.

Ademais, sem a apresentação da referida matrícula, não cabe realizar a penhora por termo nos autos (artigo 845, § 1º, CPC/2015).

(...) Assim sendo, visando segurança para a execução, declarado como ineficaz a nomeação dos Executados (id. 39830873 - Pág. 17/21) e INDEFIRO a nomeação aos bens imóveis indicados naquela oportunidade.

Destaco, ainda, que após o transcurso do prazo fixado para a apresentação das matrículas atualizadas os executados compareceram nos autos (id. 46892372) e ofereceram 14 (catorze) lotes urbanos, que integram os Condomínios Florais da Chapada, ao que colacionaram as matrículas dos mesmos (id. 46892373 - Pág. 1/40).

Registre-se, entretanto, que os referidos imóveis encontram-se registrados em nome da pessoa jurídica GINCO ÓRIOM INCORPORAÇÕES LTDA, portadora do CNPJ/MF n. 27.596.043/0001-38, que diga-se de passagem NÃO anuiu com o oferecimento dos referidos imóveis à penhora nestes autos.

Destaco, inclusive, que não há nos autos comprovação de que os executados pertençam ao quadro societário da referida pessoa jurídica.

Outrossim, é certo que ao ser oficiada por este magistrado a pessoa jurídica GINCO URBANISMO LTDA, que pertence ao mesmo grupo econômico da GINCO ÓRIOM INCORPORAÇÕES LTDA, informou a inexistência de crédito em favos dos executados (id. 39830870 - Pág. 65).

Inexiste, assim, lastro para a penhora de bens imóveis em nome de terceiros nestes autos.

Destaco, ainda, que além da ausência de anuência dos proprietários dos imóveis, os executados pretendem que este Juízo determine a ‘... apreensão dos bens, transferindo- se a posse ao Estado, nomeando como depositário o representante convencional da pessoa jurídica, em cujo nome está transcrito as propriedades e o respectivo termo de penhora, bem como elaboração de outro termo, que será firmado pelo mesmo, renunciando a qualquer direito, que eventualmente possua em relação aos imóveis indicados a penhora.’ (id. 46892372 - Pág. 4)

Ora, não há como este Juízo determinar medida coercitiva sobre imóveis de terceiros, inclusive impondo-lhes eventual renúncia quanto aos direitos que incidem sobre os mesmos.

(...) Assim sendo, visando segurança para a execução, declarado como ineficaz a nomeação dos Executados (id. 46892372) e INDEFIRO a nomeação aos bens imóveis indicados naquela oportunidade.

Por fim, face ao indeferimento das nomeações realizadas pelos executados, necessário se faz a análise do pedido de penhora de imóveis formulado pelo exequente.

Nesse sentido, tenciona o exequente a penhora dos mesmos imóveis anteriormente penhorados.

Note-se, que no AI n. 1026044-61.2020.8.11.0000 o relator – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, assentou:

‘Apesar do atraso, nada impede a repetição do ato ou a apreensão de outros bens suficientes para a satisfação da dívida.’ (id. 51246001 - Pág. 5/6 – grifo nosso)

Destarte, torna-se plenamente possível a repetição do ato, ou seja, a penhora dos mesmos imóveis. Outrossim, face ao exequente ter apresentado as matrículas atualizadas dos imóveis (id. 51816599 - Pág. 1/13), DEFIRO a penhora dos imóveis indicados pelo exequente através do id. 51816594, ou seja, os imóveis de matrícula 13.937, 13.938, 13.936, 13.939, 13.940 e 13.941, todos do CRI de Campo Verde-MT.

Proceda-se a penhora dos bens imóveis indicados e deferidos, nesta ocasião, na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[5], lavrando-se termo de penhora, observando, ainda, o disposto no art. 838 do CPC, ao que NOMEIO o proprietário/executado CARLOS GHOMES BEZERRA, depositário dos referidos imóveis, devendo ser lavrado o respectivo termo de depósito, consignando a obrigação de observância do disposto nos art. 161 do CPC.

Com a lavratura do termo de depósito, deverá o executado ser intimado para comparecer perante a secretaria e assinar o respectivo termo de depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em função da pandemia e restrição na circulação, o termo de depósito poderá ser encaminhado ao procurador do executado através de meio virtual e eletrônico, para que seja colhida a assinatura do mesmo, com devolução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento.

Transcorrido os prazos fixados e não havendo a assinatura do termo de depósito pelo executado, procedo, desde já, a nomeação do exequente como depositário dos referidos imóveis, ao que deverá ser lavrado o respectivo termo de depósito, intimando-se o mesmo para comparecimento pessoal na secretaria e assinatura do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo, ainda, possível o encaminhamento do termo através dos meios virtuais e eletrônicos, consoante já assentado.

Com a lavratura do termo de penhora e depósito, proceda-se a intimação dos executados (§ 1º do art. 841 do CPC) quanto a penhora realizada, procedendo-se, ainda, a intimação de eventual(is) credor(es) fiduciário(s) da(s) referida(s) penhora(s), na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC.

Na hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário, ao que deverá serlhe entregue certidão da penhora realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do CPC, independentemente de mandado judicial.

(...).”

(
sic
Id n. 109550476 – págs. 4/8).

A executada, ora agravante, opôs Embargos de Declaração contra referido
decisum
alegando que ela e o outro executado (Carlos) sempre indicaram bens idôneos para garantir a satisfação do crédito (primeiro uns lotes urbanos, depois outros imóveis em Chapada dos Guimarães), mas que o juiz “
absurdamente”
rejeitou referida nomeação, deferindo a penhora da Fazenda São Carlos, “
quando, por norma legal, deveria conceder prazo para sanar as meras irregularidades, como também deveria – e assim ainda se espera – que sopese a decisão de acordo com o princípio da expropriação de modo menos oneroso ao devedor (...).”

Na mesma ocasião alegou que a legalidade da penhora está pendente de análise pelo STJ, em razão da interposição de REsp contra a decisão que a anulou. Também pontuou que não está sendo observado o princípio da menor onerosidade para os devedores. Por isso, formulou pedido para que fosse sanada a omissão,
“suspendendo os efeitos da decisão embargada, até que o STJ resolva o mérito da nulidade do decreto da penhora anterior sobre os mesmos bens”
.

Suscitou, ainda, a existência de omissão e contradição no tocante à regra de nomeação de depositário quando se tratar de imóvel rural, deixando de obedecer ao disposto no artigo 840, III, do CPC, pois, havendo dois executados, ante a recusa de um, o outro deve ser nomeado depositário, e, caso este também recuse, deve ser nomeado depositário judicial, e não o exequente.

Argui, por fim, que o fato de as empresas do Grupo Ginco não terem anuído com o oferecimento dos imóveis à penhora caracteriza mera irregularidade/formalidade, a respeito da qual os devedores deviam ser intimados a sanar.

Assim decidiu o juízo:

“(...)

Em exame as alegações da Embargante, observa-se que seus argumentos não merecem guarida, posto que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, já que, na verdade, almeja a rediscussão da matéria e do posicionamento jurídico adotado.

Destaco, ainda, que o fato de não ter sido oportunizado à embargada a possibilidade de exercer o encargo de depositária, não lhe retira a possibilidade de solicitar assumir o encargo, o que será analisado por este magistrado. Destaco, entretanto, que não há nos embargos declaratórios apresentados pedido formulado nesse sentido.

Outrossim, para que a Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se prestam como ferramenta processual idônea para solucionar o inconformismo. Como preconizado pelo artigo 1.022, caput e incisos do CPC, são cabíveis os Embargos de Declaração apenas quando houver na decisão, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar.

No entanto, nota-se que nenhum destes casos se coaduna com os tópicos identificados, visto que, na verdade, o Impetrante almeja a reforma da decisão, logo, deveria ter utilizado do recurso adequado (...)

Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria decidida.

ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para REJEITÁ-LO. (...)”.

(
sic

Id n. 109550479 – págs. 2/3).

Contra essa decisão a agravante opôs novos Embargos de Declaração sustentando a persistência de omissão em relação à inexistência de trânsito em julgado do acórdão do TJMT; omissão e contradição em relação à correta aplicação do artigo 840, III, do CPC; e omissão no tocante à obrigatoriedade de intimar a parte interessada para suprir eventual irregularidade formal.

Sobreveio a seguinte deliberação:

“(...) Pois bem, após a decisão do id. 59397734 a executada APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA apresentou embargos de declaração (id. 59820446), arguindo a existência de vícios na referida decisão, descumprimento do acordão do eg. TJMT, ausência de trânsito em julgado do decisum, em razão de recurso no STJ, assim como a omissão em lhe oportunizar exercer o encargo de depositária e a ausência de intimação das irregularidade apontadas na decisão anterior que deram ensejo à recusa dos bens ofertados.

Os referidos embargos foram analisados através da decisão do id. 63857945, ao que se assentou que ‘o fato de não ter sido oportunizado à embargada a possibilidade de exercer o encargo de depositária, não lhe retira a possibilidade de solicitar assumir o encargo, o que será analisado por este magistrado. Destaco, entretanto, que não há nos embargos declaratórios apresentados pedido formulado nesse sentido.’ (id. 63857945 - Pág. 2), ao que se reconheceu que os demais aspectos da inconformidade deveriam ser objeto de discussão através da ferramenta processual adequada e não através de embargos declaratórios, pois tinham o condão de rediscutir os mesmos aspectos já apreciados por este Juízo.

Contudo, apesar da referida decisão a executada APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA apresentou novos embargos declaratórios (id. 64550089), reiterando as mesmas discussões.

De modo singelo, o Recurso Especial manejado pelo exequente em razão do acórdão do eg. TJMT não possuía efeito suspensivo e não impedia a realização de atos nestes autos, principalmente a adoção de providências que se encontravam em consonância com o decidido em sede de agravo de instrumento. Com relação a necessidade de intimar os executados para sanar irregularidades, conforme mencionado pelos mesmos, há de se entender que se trata de execução e esta se processa no interesse do credor. Não há, nem na hipótese de regular oferecimento de bem à penhora, necessidade de facultar ao executado a regularização de documentos.

Por fim, novamente é alegado nos embargos que ‘não foi dado à Embargante a promoção de depositária dos bens,...’ (id. 64550089 - Pág. 9). Contudo, a decisão do id. 63857945 é clara ao assentar a referida possibilidade, desde que haja pedido da executada, o que não existia e continua inexistindo.

Percebe-se, assim, que os Embargos de Declaração do id. 64550089 possuem manifesto conteúdo protelatório, ao que o § 2º do art. 1.026 do CPC estabelece que ‘Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.’

Doutro lado, o Art. 80, I do CPC estabelece:

‘Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;” (...)

Ora, as decisões já proferidas são claras e encontram-se fundamentadas, ao que se a embargante não concorda com a fundamentação expendida, afinal as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, conforme alertado na decisão do id. 64550089, deveria a irresignação ser deduzida por meio de outra via.

Portanto, entendo que os Embargos de Declaração manejados pela executada APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA (id. 64550089), são manifestamente protelatórios, deixando evidente a pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida nos autos, evidenciando, assim, resistência injustificada ao andamento do processo, bem como procedimento temerário e manifestamente infundado.

Assim sendo, REJEITO os embargos de declaração do id. 64550089, ao que reconheço as condutas descritas nos incisos IV, V e VI do art. 80 do CPC e com fulcro no que estabelece o art. 1.026, § 2º, do mesmos códex, aplicar à embargante APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. (...)”.

(
sic

Id n. 109550481 – págs. 3/4).

Analisando-se o teor das decisões acima transcritas, verifica-se que, a rigor, ao opõe os segundos Embargos de Declaração, a agravante obteve manifestação sobre pontos desprezados no julgamento dos primeiros, quais sejam a pendência de REsp sobre a questão da nulidade da penhora e a necessidade de a parte ser intimada para sanar irregularidades formais.

Desse modo, mesmo que tenham sido rejeitados, houve acréscimo de fundamentação a respeito de tais temas e, portanto, fica descaracterizada qualquer conduta que possa qualificá-lo como protelatório e ensejar a aplicação do §2º do artigo 1.026 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para excluir a multa imposta nos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022